Tribunal: TJBA
Processo: 8089258-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089258-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUIZ HENRIQUE DO CARMO BARRETO DIAS

Advogado(s)
:
FARAH XAVIER COSTA COHIM

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Seguro Prestamista. Venda Casada. Restituição em Dobro. Danos Morais. Multa Cominatória. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista por configuração de venda casada, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, para compelir o cumprimento da obrigação de suspender a cobrança do seguro. Configura-se venda casada quando o consumidor é compelido a contratar seguro sem possibilidade de escolha da seguradora ou manifestação autônoma de vontade, conforme Tema Repetitivo 972 do STJ. A ausência de termo de adesão autônomo e de comprovação da livre manifestação de vontade do consumidor caracteriza vício de consentimento e nulidade contratual. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a cobrança configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, conforme tese firmada no EREsp 1.413.542/RS do STJ. A prática de venda casada e as cobranças indevidas dela decorrentes ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de compensação. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00,

por descontos realizados, possui caráter inibitório adequado e respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Corte.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8089258-90.2025.8.05.0001
em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelado,
LUIZ HENRIQUE DO CARMO BARRETO DIAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A,
pelas razões a seguir expostas.